Tribunal: TJPA
Processo: 0805439-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805439-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 12 VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805439-94.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JÉSSICA SANTOS PEREIRA
.

PACIENTE:
SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, INCISO I DO CPB. PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO DESDE
11/11/2019
, SENDO QUE NA DATA DE
18/02/2020

FOI CONDENADO ÀS PENAS DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO, MAIS 21 (VINTE E UM) DIAS MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PACIENTE CONTUMAZ EM SE ENVOLVER EM CRIMES DA MESMA NATUREZA, TENDO SIDO, INCLUSIVE, CONDENADO POR ROUBO MAJORADO NOS PROCESSOS N° 0027039-73.2017.8.14.0401 E 0022997.15.2016.8.14.0401.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O capítulo da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ao contrário do afirmado na impetração, está corretamente fundamentado, vez que o magistrado
a quo
, com base em elementos fáticos, demonstrou a necessidade da custódia, apontando a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, pois a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente, que praticou o crime de forma violenta e com emprego de arma de fogo;

2
.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Sanderson Teylon Modesto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Aduz a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma: a) ausência de justa causa e fundamentação idônea do capítulo da sentença que negou o direito do réu de recorrer em liberdade; b) falta dos requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva.

Relata que o coacto foi preso preventivamente, em
11/11/2019
, permanecendo segregado durante toda a instrução. Adveio a prolação da sentença, e foi condenado a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, em regime semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Por esses motivos, requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade ou mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar fora indeferida, o juízo inquinado coator prestou informações e acostou ao presente
mandamus

(Id. Doc. nº 3197861 - Páginas 1 e 2)
e o
Parquet
opinou pelo
não conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
11/11/2019
, por volta das
13H30
, na Lojas Americanas (localizada na Avenida Rodolpho Chermont, 946, Bairro Marambaia, município de Belém),
Sanderson Teylon Modesto da Silva
(coacto) e
Ruan dos Santos Pinheiro
(comparsa), subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo da marca TAURUS, calibre .38, de empunhadura de madeira, número de série JL17638, 08 (oito) celulares da marca SAMSUNG, modelo GALAXY; 06 (seis) celulares da marca MOTOROLA; 03 (três) celulares da marca LG; 03 (três) celulares da marca Multilaser; 01 (um) celular da marca POSITIVO; 08 (oito) tablets da marca DG; 04 (quatro) notebooks, sendo 01 (um) da marca SAMSUNG, 01 (um) da marca SONYWAIO, 02 (dois) da marca LENOVO; e 02 (dois) rádios de comunicação.

Segundo consta nos autos, na data e hora dos fatos, o coacto e seu comparsa estavam no setor e informática recolhendo a mercadoria, quando os Policiais Militares
Waldir Gomes de Souza
e
Miron Rodrigues Dutra
, que estavam em rondas pela Avenida Rodolpho Chermont, foram acionados por populares, que os informaram sobre o roubo que estava ocorrendo no estabelecimento comercial supramencionado.

Além da mercadoria roubada, os Policiais Militares também apreenderam a arma de fogo, com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, sendo nenhuma deflagrada.

Assim procedendo, de maneira livre e consciente, a dupla praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, estando, por conseguinte, incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2°, II e §2°-A, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Em relação à prisão preventiva do coacto, ficaram demonstrados o
fumus comissi delicti
pelo que já foi relacionado acima em relação a materialidade e autoria do crime, e o
periculum libertatis
, cujos requisitos de aplicação são encontrados nos artigos 282 c/c 312, ambos do CPP, é também demonstrado pois a gravidade do crime é concreta, tendo em vista que o roubo foi praticado em uma loja, ou seja, local com grande circulação de pessoas, e foi subtraída uma grande quantidade de objetos.

Vale destacar a utilização de arma de fogo para o exercício de grave ameaça, bem como o fato de que ambos o coacto e seu comparsa possuem antecedentes criminais que demonstram a personalidade violenta, sendo
Sanderson Teylon Modesto da Silva
(paciente) até mesmo já condenado, enquanto
Ruan dos Santos Pinheiro
(comparsa) responde inclusive um processo por homicídio.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Para constar que anteriormente houve um pedido de
Habeas Corpus
nº 0802754-17.2020.8.14.0000
, também sob minha relatoria, impetrado pela mesma advogada em face do ora paciente, com praticamente os mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por essa Colenda Seção de Direito Penal, em
25/05/2020
, sendo naquela oportunidade, denegado à unanimidade de votos, consoante Acórdão
(Id. Doc. nº 3117357)
.

O impetrante aduz que há ausência de justa causa e fundamentação idônea do capítulo da sentença que negou o direito do réu de recorrer em liberdade e falta dos requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, por esses motivos, requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade ou mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Analisando a sentença condenatória, percebe-se que o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

A autoridade
a quo
fundamentou a parte da sentença que negou o direito do réu de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

[...]Os acusados responderam o feito segregados do convívio social, sendo temerário e até mesmo irresponsável restituir-lhes a liberdade, pois tal situação põe em risco a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito ora praticado e o fundado receio de reiteração delitiva, notadamente em relação ao réu Sanderson, por se tratar de reincidente específico com duas condenações, uma delas com trânsito em julgado. De modo que mantenho a Prisão Preventiva dos acusados, com fundamento nos artigos 312 c/c 387, §único, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, negando-lhes a interposição de recurso em liberdade.[...]

Consta ainda nas informações do magistrado inquinado coator que, o coacto ainda responde por mais 02 (duas) ações penais com crimes da mesma natureza do presente
mandamus
, constata-se a condenação criminal, com trânsito em julgado, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci, por crime de roubo duplamente qualificado -
Processo nº 0027039-73.2017.8.14.0401
, em fase de execução, ainda comprovada a existência de sentença condenatória, em via de recurso, de lavra do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci, por crime de roubo duplamente qualificado, nos autos do
Processo nº 0022997-15.2016.8.14.0401
.

A custódia preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente, que praticou o crime de forma violenta e com emprego de arma de fogo

Ao contrário do que a impetração tenta mostrar, a decisão do magistrado
a quo
, foi devidamente fundamentada, pois estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Há necessidade de impedir, a reiteração de práticas delituosas, que abalam gravemente, o equilíbrio social, principalmente quando envolve violência e arma de fogo.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e tendo em vista que o paciente já ostenta condenação com trânsito em julgado em outra ação penal, também sob a acusação de roubo majorado, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2020